Tribunal: TJDFT
Processo: 0700859-37.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700859-37.2021.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO BRAUNER AGRAVADO: THOMAZ BASTOS, WAISBERG, KURZWEIL SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Considerando que o feito de origem se encontra definitivamente encerrado (autos no 0701623-12.2021.8.07.0015) e, que apresentada impugnação ao cumprimento de sentença requerido pelo Agravado nos autos no 0702955-82.2019.8.07.0015, manifeste-se o Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do interesse e necessidade no prosseguimento do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator